Tribunal: STF
Processo: HC 249649
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 889.146/SP



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 8 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Quanto ao ponto, o Tribunal de origem manteve a sentença condenatória pelos seguintes fundamentos: 



    A prova coligida, porém, revela que, em verdade, os recorrentes, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, abordaram as vítimas Douglas Alves da Silva, Wagner Nascimento Santos e Weslley Mattheus Rodrigues Ferreira da Silva e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, restringindo-lhes a liberdade, subtraíram o veículo HR/Hyundai, de placas EEN2491 e a respectiva carga de produtos odontológicos, ortopédicos e de informática, avaliada R$ 17.570,88 (dezessete mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), e que estavam sendo conduzidos pela empresa “Transportadora Heltran”. 



    Confiram-se, nesse sentido, as declarações da vítima Douglas Alves da Silva que, ouvida em ambas as fases, relatou que, na data dos fatos, conduzia o veículo HR/Hunday, de placas EEN2491, acompanhado das vítimas Wagner e Mattheus, transportando as cargas descritas na denúncia; contou que, nessa ocasião, ao parar no sinal semafórico, foram abordados por dois indivíduos, um deles pelo lado do declarante e o outro pelo lado do passageiro; relatou que nesse momento observou o veículo Fiat/Fiorino que vinha logo atrás, seguindo o veículo do declarante; contou que um dos assaltantes entrou no caminhão e, com a mão sob a blusa, simulando estar armado, determinou que continuasse em frente, quando, numa rua deserta, ordenou que todos ingressassem no veículo Fiorino, no interior do qual permaneceram cerca de quatro horas; contou que em um local ermo, foram libertados, com a determinação de que não olhassem para trás; por fim, disse que recuperou o veículo e a mercadoria roubada (fl. 10 e gravação de audiência de fl. 271). 



    Tal versão foi corroborada pelas vítimas Wagner Nascimento dos Santos e Weslley Mattheus Rodrigues Ferreira (fls. 11 e 12 e gravação de audiência de fls. 458 a 459).



    […]



    Pesa, ainda, contra os apelantes os relatos das testemunhas Erick Fernandes de Luna e Rodrigo Porto Correa, policiais militares, os quais informaram que realizavam patrulhamento ostensivo, oportunidade em que receberam a informação irradiada via COPOM de que um transeunte não identificado havia presenciado o roubo no veículo HR, sendo praticado por três indivíduos, que faziam uso de outra HR e um no terceiro veículo (Fiorino); contaram que, segundo as informações, posteriormente, as vítimas foram rendidas e colocadas no terceiro veículo, que empreendeu fuga do local; relatou que o denunciante acompanhou as duas HRs até a Rua Doravante, onde os indivíduos estavam transportando a carga, momento em que o transeunte comunicou a polícia pelo 190; contaram que dirigiram-se ao local indicado, quando em determinada altura observaram dois veículos de marcas idênticas estacionados; ressaltaram que no interior do veículo HR, de placas FES-4581, estava Rosival e do lado de fora estava o indivíduo identificado como Thiago; contaram que em revista pessoal, com Rosival, nada de ilícito foi encontrado, porém, em poder de Thiago, foi localizado um revólver .32, municiado com cinco cartuchos íntegros e um picotado; por fim, salientaram que no interior do veículo HR, utilizado pelos apelantes, foram localizadas parte da carga, idêntica àquelas transportadas pelas vítimas no HR de placas EEN-2491 (fls. 08 e 09 e gravação de audiência de fl. 271). 



    [...]



    De outra feita, as contradições que a Defesa pinçou da prova oral produzida, não são bastante para infirmar a acusação, até porque, ao contrário do alegado nas razões recursais, as declarações, quanto ao essencial, mostram-se harmônicas e consistentes e, portanto, hábeis a embasarem um decreto condenatório. 



    Com efeito. “Todas as circunstâncias que envolveram a infração, especialmente a gravação da conversa do denunciante com os policiais, a prisão em flagrante delito de JOSIVAL e THIAGO na posse do veículo utilizado na empreitada criminosa e do veículo e carga subtraídos, a apreensão, em poder de THIAGO, de uma arma de fogo, em conformidade com o noticiado via 190, além do pequeno intervalo de tempo entre a prática delitiva e a abordagem policial, deixam evidente que os denunciados são coautores do crime de roubo duplamente majorado, por três vezes (três vítimas), em concurso formal”, bem disserta a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer (fl. 589). 



    Ademais, [...] a apreensão da “res furtiva” em poder dos apelantes e a falta de convincente explicação representam idôneo liame entre a autoria e o evento. Logo, a condenação dos recorrentes, frente à prova coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada. 



    A qualificadora do concurso de agentes emerge das declarações das vítimas, segundo as quais os roubadores eram três, um deles armado, sendo que a arma de fogo utilizada na empreitada delituosa foi apreendida e periciada, positivando-se que se encontrava apta para a realização de disparos (auto de exibição e apreensão de fls. 33 a 34 e laudo pericial de fls. 366 a 369). 



    [...]



    Inacolhível, ainda, a tese subsidiária de desclassificação para o delito de receptação, uma vez que bem positivada a participação dos apelantes no roubo de que tratam os autos. 



    De acordo com o contexto fático delineado, "não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação, na medida em que os réus estavam na posse dos bens subtraídos enquanto as vítimas ainda eram mantidas reféns, no veículo Fiorino também utilizado na empreitada, sendo certo que participaram do crime de roubo, e não apenas receberam a carga roubada após a ação criminosa". 



    Nesse contexto, a revisão das premissas fixadas pelas instâncias de origem, de modo a desclassificar o crime de roubo imputado para receptação, demandaria reexame fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 



    […] 



    Por fim, verifica-se que as instâncias de origem consideraram as palavras das vítimas para comprovar a efetiva utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, tendo sido destacado que "a arma de fogo utilizada na empreitada delituosa foi apreendida e periciada, positivando-se que se encontrava apta para a realização de disparos (auto de exibição e apreensão de fls. 33 a 34 e laudo pericial de fls. 366 a 369)". 



    Nesse contexto, concluiu-se que os fatos delituosos foram praticados com o emprego de arma de fogo, a ensejar a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP. 



    Do mesmo modo, para se concluir de forma contrária, seria indispensável a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, providência incabível em habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) inexistência de suporte probatório apto a justificar a sentença condenatória; e (b) a evidência dos autos não indicia a utilização de arma. Nenhuma vítima afirma ter visto qualquer arma de fogo. Requer, assim, a concessão da ordem, absolvendo-se o revisionando ou alternativamente que seja reconhecido que as provas reproduzidas em juízo comprovam o delito de receptação ou seja reconhecida a não evidenciação dos autos acerca da arma de fogo, afastando-se referida circunstância. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente